Tribunal: STF
Processo: RE 97406
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
1- PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO CONTRA ARRESTO DE DUPLICATAS
ENDOSSADAS AO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONFORMIDADE DA CEDULA DE
CRÉDITO INDUSTRIAL.
2 - ARRESTO DE DUPLICATAS DEFERIDO POR JUIZ TRABALHISTA. A DEFESA
DAS DUPLICATAS POR MEIO DE EMBARGOS NÃO CONSTITUI DISSIDIO
TRABALHISTA, NEM CONTROVERSIA ORIUNDA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. A
RELAÇÃO JURÍDICA E DE NATUREZA CIVIL. A ESFERA DO BANCO DO BRASIL
S/A FOI ATINGIDA POR ATO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL.
3 - NÃO ESTAO SUJEITOS A EXECUÇÃO OS BENS CONSIDERADOS IMPENHORAVEIS
(CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 648). SÃO IMPENHORAVEIS OS BENS
VINCULADOS A CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL (DECRETO-LEI N. 413, DE
09.01.69, ART. 57).
4 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.